Tribunal: TJDFT
Processo: 0748695-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Roubo impróprio. Furto. Desclassificação. Crime impossível.
1 – Se há dúvidas de que o réu - abordado por segurança do supermercado logo após subtrair garrafas de bebidas – o agrediu ou ameaçou para assegurar a posse dos bens subtraídos ou garantir a impunidade, é de se desclassificar o crime de roubo impróprio para o de furto.
2 – O fato de a ação criminosa ser monitorada pela supervisora do estabelecimento comercial vítima de furto, por meio de câmeras de segurança, não torna impossível o crime, que ocorre com a inversão da posse dos bens, ainda que não tenha sido mansa, pacífica e “desvigiada”.
3 - Apelação provida em parte.